Tribunal: TJBA
Processo: 0041670-54.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0041670-54.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAIME EVANGELISTA NOBRE Advogado(s): CAMILA JEANE APOLINÁRIA MOTA, FÁBIO XAVIER NOBRE APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, SACHA SUAREZ MUTTI DE MACEDO MAIA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). CONTRATO CELEBRADO EM 30/08/2007. VALIDADE DA COBRANÇA. ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.251.331/RS). VALIDADE DA TAXA NOS CONTRATOS FIRMADOS ATÉ 30/04/2008. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0041670-54.2010.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.